Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de ver reconhecida omissão e contradição no acórdão que confirmou a incidência da taxa SELIC sobre débitos da Fazenda Pública a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, afastando alegação de bis in idem e rejeitando a tese de vedação à capitalização de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao analisar a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização, remuneração do capital e compensação da mora, após a EC 113/2021, e ao afastar a alegação de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a natureza da SELIC e registra que a vedação à capitalização de juros não é absoluta, sendo inaplicável às hipóteses reguladas por legislação específica e normas constitucionais supervenientes, como a EC 113/2021.
4. O julgado esclarece que a EC 113/2021 determina a incidência única da SELIC, de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, afastando a ocorrência de juros sobre juros.
5. A decisão ressalta que a Resolução CNJ no 303/2019 não cria direito novo, limitando-se a operacionalizar o regime constitucional instituído pela EC 113/2021, conforme precedentes do TJDFT.
6. O embargante não demonstra qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já amplamente examinada.
7. A intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração sem vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, para fins recursais, a regra do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa SELIC nos débitos da Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC 113/2021, opera-se de forma prospectiva, única e sem caracterizar bis in idem.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais relativos à incidência da SELIC e à inaplicabilidade da vedação à capitalização de juros aos débitos fazendários.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco ao mero prequestionamento em ausência de vício do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJE 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 31/07/2024.